Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Jair Soares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0721785-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BARROS MAGALHAES DESPACHO Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 1.124 de 22.6.20, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). O agravante interpõe recurso de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou o bloqueio, pelo sistema Bacenjud, de R$ 160.000,00, porventura existentes nas contas bancárias de sua titularidade, bem como a restrição de veículos em seu nome, pelo sistema Renajud. Apresentou pedido de reconsideração protocolizado nos autos principais, mas não juntou cópia da decisão agravada nem da que apreciou tal pedido. Diz que não há relação contratual entre o agravante e a agravada, inexistindo nexo causal entre ele e os danos sofridos por ela – não há provas de que a cunhada do proprietário da empresa GSAF, onde a agravada investiu seu dinheiro, teria sido “retirada da empresa Suit Pagamentos, para ‘cobrir o rastro do dinheiro’ desviado” (ID 17544079, p. 8). Pede seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justificam o exame em plantão. Observe, a Secretaria, erro na autuação do presente recurso, vez que consta no polo ativo pessoa jurídica diversa da indicada na inicial. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargador Teófilo Caetano. Brasília-DF , 7 de julho de 2020 23:23:41. Desembargador JAIR SOARES Desembargador Plantonista